Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802886-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALLACE ROBSON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGADA NULIDADE EM FACE DA NÃO CONCLUSÃO DO PDP E DA AUSÊNCIA DE OITIVA DO ACUSADO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA AO REGIME SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista que a insurgência do agravante se volta à regressão cautelar, sendo que o competente PDP já fora devidamente concluído, assim como já fora realizada a oitiva do réu, tendo sua regressão, agora, caráter definitivo, a análise do pleito resta prejudicada, razão pela qual o presente agravo perdeu seu objeto.

2. RECURSO PREJUDICADO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por WALLACE ROBSON DOS SANTOS SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que
reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravante, determinando a regressão cautelar para o regime fechado.

Consta dos autos que o
apenado cumpria pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, restando pouco mais de um ano para o cumprimento integral da referida reprimenda. Ocorre que o julgador monocrático
reconheceu o cometimento da falta grave pelo agravante
, dada a prisão em flagrante por suposto cometimento de novo crime, tendo determinado a abertura do imprescindível Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), o qual, todavia, não fora concluído dentro do prazo legal, de modo que
aquele magistrado determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado
.

Em
razões recursais
, pugna a defesa do agravante pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reconhecimento da nulidade da antedita regressão,
ante a ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois dada a
não conclusão do procedimento administrativo prévio
, bem como, a
não ocorrência da audiência de justificação
para oitiva do apenado.

Afirma que, inclusive, o agravante foi colocado em liberdade no processo penal relativo ao novo crime cometido.

Alega, por fim, que
a manutenção do agravante no regime fechado representa um risco real ao seu estado de saúde
, dado que ele é portador de doenças graves (
diabetes
e problemas de pressão) e precisa de acompanhamento médico frequente. Refere, por outro lado, que ele pessoa trabalhadora e possui duas filhas que dependem do seu sustento.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
provimento do agravo
, para que seja o recorrente colocado em regime menos gravoso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Observa-se, todavia, que seu julgamento
resta prejudicado
.

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado, sem a conclusão do PDP e sem a realização da audiência de justificação do réu.

Ocorre que, em consulta ao SEEU, verifica-se que o magistrado
a quo,
em nova decisão datada de 08.04.2024
,
tornou
definitiva
a regressão de regime (seq. 112.1), impondo-lhe o regime
semiaberto
.
Veja-se:

“(...) ASSEGURADO O DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA ENTRE O APENADO E SEU DEFENSOR.

Aberta a audiência, com a finalidade de oitiva do condenado sobre a imputação de falta grave, inicialmente o MM. Juiz advertiu o apenado acerca do seu direito de permanecer calado, sem que o seu silêncio importe em prejuízo para sua defesa.

Consta dos autos que o apenado estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar desde 26/06/2023; que em 28/08/2023 foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito (processo crime 0816822-25.2023.8.14.0401 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

Em seguida foram feitas perguntas ao apenado sobre a imputação de falta grave, o qual respondeu ao Magistrado, ao Promotor e à Defesa, cujo teor segue em mídia audiovisual
.

Dada a palavra ao Ministério Público: Considerando o cometimento do novo delito, entende pela regressão para o regime semiaberto, por 01 ano, com mau comportamento por igual período, com recalculo da data base. Sem perguntas.

Dada a palavra à DEFESA: Se manifestou pelo restabelecimento do regime aberto. Sem perguntas.

ENCERRADO O DEPOIMENTO DO APENADO
.

DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO (prática de novo delito), falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão. Devo salientar que o DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E O NOVO DELITO, além da infração disciplinar grave, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

(...)

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP,
DETERMINO a regressão do apenado ao REGIME SEMIABERTO
sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PELO NOVO DELITO, OU SEJA, 28/08/2023. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. (...)

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 28/08/2024 (...)”
grifos nossos

Por conseguinte, considerando
que a insurgência do agravante era voltada à regressão cautelar, sendo que o competente PDP já foi devidamente concluído, assim como já fora realizada a oitiva do réu, tendo sua regressão, agora, caráter definitivo, tem-se que o presente recurso perdeu seu objeto
.

Na mesma esteira:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME – NOVO TÍTULO JUDICIAL A REGULAR A QUESTÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000115-96.2024.8.16.0031 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 15.04.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4000695-32.2024.8.16.0030 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 02.07.2024)

De outra banda, não se tem como analisar a alegação acerca do
estado de saúde
do apenado, dada a completa ausência de documentos comprobatórios neste sentido.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024